Tribunal: TJES
Processo: 5012239-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012239-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PABLO VINICIOS ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. BOA-FÉ CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não existe o número”. O banco recorrente alegou que cumpriu os requisitos legais ao enviar a notificação para o endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a informação “não existe o número”, configura constituição válida em mora;
(ii)
determinar se é cabível a antecipação da tutela para viabilizar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, nos termos do
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
, sendo desnecessário comprovar que o recebimento tenha sido feito pelo próprio destinatário.

3. A devolução da notificação com a informação “não existe o número” não afasta a validade do ato, pois cabe ao devedor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, conforme o princípio da
boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil)
.

4. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132)
estabelece que basta o envio regular da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se prova de recebimento pessoal pelo devedor.

5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969
e do
art. 300 do CPC
, considerando o inadimplemento incontroverso, a constituição válida em mora e o risco de dano irreparável decorrente da possibilidade de ocultação, deterioração ou alienação do bem fiduciariamente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para configurar a constituição válida em mora, mesmo que a correspondência retorne com a informação “não existe o número”.

É dever do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de não poder se beneficiar da própria omissão.

Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela antecipada para busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º e art. 3º; CPC, art. 300; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS (Tema 1.132); STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi; TJ-ES, AI nº 5000281-66.2023.8.08.0000; TJ-ES, AC nº 5007251-72.2022.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.,
tendo por finalidade
o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo recorrente em face de
PABLO VINICIOS ALMEIDA ROCHA
, julgou extinto o feito, sem resolução meritória, por entender não constituída validamente a mora do devedor.

Outrossim, o apelante requer a concessão de tutela de urgência para autorizar a busca e apreensão do veículo, sob o argumento de risco de dano irreparável, visto que o bem pode ser ocultado ou alienado.

Sem contrarrazões do apelado, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.,
tendo por finalidade o reexame
da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo recorrente em face de
PABLO VINICIOS ALMEIDA ROCHA
, julgou extinto o feito, sem resolução meritória, por entender não constituída validamente a mora do devedor.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de
PABLO VINICIOS ALMEIDA ROCHA
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão do inadimplemento das obrigações previstas na Cédula de Crédito Bancário nº 30410 - 000000139402911. O contrato, celebrado em 18/02/2022, previa o financiamento no valor de R$ 97.421,56, dividido em 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como garantia fiduciária o veículo DODGE RAM 2500 RC, placa DEY9G28.

O banco alega que o requerido deixou de pagar a parcela nº 1, com vencimento em 18/03/2022, resultando no vencimento antecipado da dívida, atualizada para R$ 104.466,94 em 11/05/2022. Afirma ter cumprido o requisito da constituição em mora, com envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme exige o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O autor requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário. Pediu, ainda, que fosse deferida a entrega do bem livre de ônus ao credor, consolidando sua posse plena após o decurso do prazo legal, além da condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No ID 11623576, o Juízo entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao requerido não foi entregue, tendo retornado com a informação de que o endereço indicado no contrato
"não existe o número".
Além disso, não houve tentativa de notificação por edital, nem comprovação de diligências para localização do devedor.

Diante disso, determinou que o autor, no prazo de 15 dias, regularizasse a situação, providenciando a notificação válida do devedor, seja por nova tentativa de correspondência ou, caso esgotadas as diligências para localização, por via editalícia, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

Em resposta, a parte autora afirmou que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato.

Após, o douto magistrado de primeira instância proferiu Sentença nos termos acima relatados, pelo que o
BANCO ITAUCARD S/A
interpõe apelo argumentando, em síntese, que cumpriu o requisito previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ao enviar notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Argumenta que a legislação não exige que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário, bastando o envio regular para o endereço indicado.

Argumenta que cabe ao devedor manter seus dados atualizados e que eventual devolução da correspondência por inconsistência no endereço não deve ser imputada ao credor.

Outrossim, o apelante requer a concessão de tutela de urgência para autorizar a busca e apreensão do veículo, sob o argumento de risco de dano irreparável, visto que o bem pode ser ocultado ou alienado.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Na Ação de Busca e Apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. E, para tal, nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, a constituição em mora do devedor pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de
carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor
, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, em um caso em que a carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se, o col. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento no sentido de que não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”, salientando que “ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”.

O referido julgado foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tal conclusão decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS):
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento (ID 11623569), tendo sido devolvida com o motivo “Não Existe o número” (ID 11623570).

Especificamente sobre o retorno da correspondência com o motivo
“Não Existe o número”
, esta Egrégia Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que caberia ao devedor ter informado corretamente seu endereço, em razão do princípio da boa-fé contratual, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO, NÃO EXISTE O NUMERO. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.132. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária (arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969). 2. Analisando novamente essa questão, apesar de a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista a mudança de posicionamento outrora adotado pelo
C. STJ, ao julgar o REsp nº 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, que fixou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3
. No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato, tendo a correspondência retornado com a informação “não existe o número”, ID 19844320. Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ, entendo que havida a constituição em mora do devedor.
4. Recurso Conhecido e Provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000281-66.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”; 3. Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5007251-72.2022.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. 2. É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que o agravado tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter indicado endereço com número inexistente.
Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011228-19.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023)

Assim, tendo sido enviada a notificação extrajudicial para o endereço informado no instrumento contratual, resta devidamente constituída a mora no caso.

Por fim, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito do credor é evidenciada pelo contrato de alienação fiduciária, pelo inadimplemento incontroverso e pela constituição válida em mora. Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da própria natureza móvel do bem alienado, que pode ser ocultado, deteriorado ou alienado a terceiros, frustrando a garantia do credor fiduciário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de origem e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ademais,
defiro
o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar